Tribunal: TJBA
Processo: 8077615-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077615-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KPE PERFORMANCE EM ENGENHARIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MELLO FERREIRA PINTO

AGRAVADO: LOC - TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO AMORIM, LARA HELISIE DE CARVALHO PACHECO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSORCIADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de Relator que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por locadora de maquinário em face de consórcio e de suas respectivas consorciadas, em decorrência de inadimplemento de obrigações assumidas para a execução de obra pública. O Juízo de base reconheceu a legitimidade passiva das empresas integrantes do consórcio, mantendo o prosseguimento da execução, restando sobrestado o feito apenas quanto a uma das executadas em virtude de recuperação judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente a probabilidade do direito alegado quanto à inexistência de responsabilidade solidária das consorciadas perante terceiros por dívidas contraídas pelo consórcio, bem como o perigo de dano consubstanciado na continuidade da ação executiva.

III. Razões de decidir:

3. O instrumento de constituição do consórcio prevê, de forma expressa, cláusula que impõe responsabilidade individual e solidária às consorciadas por todos os atos praticados pelo consórcio. A interpretação restritiva de que a solidariedade se aplicaria apenas ao ente público contratante não encontra amparo na literalidade da avença, colidindo com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais perante terceiros essenciais ao desenvolvimento da atividade.

4. Em se tratando de consórcio constituído para a execução de contrato de obra pública, incide a responsabilidade solidária dos seus integrantes, conforme diretriz firmada pelo ordenamento jurídico pátrio aplicável às licitações e contratações públicas.

5. A mera continuidade da ação executiva contra as partes legítimas não configura perigo de dano irreparável que justifique a suspensão do trâmite processual, notadamente quando já deferida na origem a suspensão do feito exclusivamente em relação à parte que se encontra em regime de recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusula expressa em contrato de constituição de consórcio estabelecendo responsabilidade solidária pelos atos praticados afasta a alegação de ilegitimidade passiva das consorciadas perante obrigações assumidas junto a terceiros." "2. O mero prosseguimento da execução de título extrajudicial aparelhada não configura perigo de dano grave apto a ensejar a concessão excepcional de efeito suspensivo em agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Código Civil, arts. 113, 265 e 421; Lei n.º 6.404/1976, art. 278, § 1.º; Lei n.º 8.666/1993, art. 33, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8077615-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
KPE PERFORMANCE EM ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA
, e como Agravada
LOC - TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27